Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-98.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, MOVIDA POR LUIS GUILHERME CONTRA RONEY MULTIMARCAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA: RESCISÃO DO CONTRATO E CONDENAÇÃO DA RÉ PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR. TESE RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO DIVERSO PELO JULGADOR. POSSIBILIDADE. O JUIZ NÃO SE VINCULA AOS FUNDAMENTOS VENTILADOS PELAS PARTES. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS NA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia central reside na rescisão do contrato de compra e venda do veículo e nas consequências advindas do inadimplemento pela requerida, especificamente quanto à incidência de multa contratual, reparação por danos materiais e morais.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: decretar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo, e condenar a demandada ao pagamento de R$ 17.416,79 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 a de danos morais. 1.1. Em suas razões, a ré apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de se reconhecer a nulidade da sentença extra petita e dela decotar a parte em que condena a apelante a pagar o valor correspondente ao saldo devedor do contrato de financiamento. Pede, ainda, seja afastada a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, seja reduzido o seu valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita em razão de, supostamente, ter a sentença adotada fundamento diverso do ventilado pelo autor na causa de pedir; e (ii) aferir se deve haver redução do quantum indenizatório (por danos morais) fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sinopse processual: na hipótese, o autor adquiriu veículo financiado por instituição financeira, com o pagamento de entrada, e parcelas mensais fixas. Posteriormente, vendeu o referido automóvel à agência ré pelo valor de R$ 60.000,00, a qual efetuou um pagamento de entrada e se comprometeu, mediante contrato de compra e venda, a quitar o financiamento bancário no momento da revenda do veículo a um terceiro. Ocorre que, embora tenha revendido o bem, a ré descumpriu o ajuste firmado com o autor, deixando de realizar a quitação pactuada, acarretando então a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, diante do não pagamento das parcelas do financiamento.
4. Em seu apelo, defende a ré ter ocorrido julgamento extra petita, pois decidiu o julgador com base em fundamento diverso daquele defendido pelo autor. 4.1. Como é cediço, a sentença extra petita corresponde àquela proferida fora dos limites do pedido formulado pelas partes, ao decidir sobre matéria não suscitada ou diversa daquela pleiteada, em violação ao princípio da adstrição ou congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Tais dispositivos consagram o princípio da congruência, o qual impõe ao magistrado o dever de julgar a lide nos exatos limites do pedido formulado. A sentença extra petita, portanto, julga questão estranha ao solicitado, podendo envolver tanto o pedido imediato (a tutela jurisdicional) quanto o pedido mediato (o bem da vida pretendido). 4.2. No presente caso, embora tenha o demandante, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, defendido lhe ser devida a quantia de R$ 52.015,37, o julgador, apreciando os fatos e o direito aplicável, entendeu que, ante o incontroverso inadimplemento contratual pela ré, a quantificação do dano material não deveria se dar do modo como pretendido pelo autor, mas sim considerando o não cumprimento, pela ré, da obrigação de quitar o financiamento junto à instituição financeira, conduta da qual decorreu a retomada do veículo pelo banco e, após leilão, resultou em um saldo devedor remanescente de R$ 17.416,79 em nome do autor, sendo este o valor capaz de representar o prejuízo financeiro direto e efetivo suportado pelo demandante em razão do inadimplemento da ré. 4.3. Em outros termos, observando as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da lide (no caso, o inadimplemento contratual da ré, parte a qual, consigne-se, teve ampla oportunidade para defender-se quanto ao referido fato), o julgador, aplicando o direito ao caso, chegou em solução jurídica diversa da proposta pela autora, correspondente à adequada forma de quantificação do dano material decorrente do incontroverso inadimplemento contratual, sem que isso se configure nulidade por julgamento extra petita. 4.4. E ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo em se considerando ter o julgador adotado fundamento diverso (o que não é o caso dos autos, como já afirmado), é cediço inexistir julgamento extra petita quando o juiz, atento aos elementos colacionados aos autos, forma seu livre convencimento e reconhece o direito pleiteado, mesmo sob fundamento diverso do previsto na petição inicial. 4.5. Nessa linha, precedente desta Corte: “[...] 8. “Não se cogita de julgamento extra petita quando o magistrado, no âmbito da narrativa fática contida nos autos e da providência jurisdicional requerida pela parte, realiza subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.” (REsp n. 1.512.796/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1/2/2018.) [...]” (TJDFT, Acórdão 1432026, 0718027-23.2020.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, DJe: 30/06/2022). 4.6. Logo, sob qualquer ângulo que se analise a matéria (quanto ao fato de ter havido ou não utilização de fundamento diverso pelo juízo a quo), não há se falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita, haja vista sua perfeita adequação aos fatos trazidos pelo autor na inicial e discutidos entre as partes na presente lide.
5. Do quantum da indenização por danos morais. Acerca da fixação do quantum indenizatório, como é cediço, este deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como atender às finalidades de compensar o ofendido pelo dano suportado, sancionar o ofensor e coibir eventuais práticas futuras. 5.1. Além disso, devem ser considerados aspectos relativos à capacidade econômica das partes, à extensão do dano, bem como outras peculiaridades do caso concreto, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 5.2. Na hipótese, considerando os referidos parâmetros, a fixação dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito do apelado, ao contrário do ventilado pela ré recorrente, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal nas hipóteses de negativação indevida. 5.3. No caso concreto, a fixação do quantum indenizatório observou os critérios jurisprudenciais e a extensão do dano na hipótese, não havendo razão para redução. A sentença, portanto, deve ser mantida.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração, exclusivamente em desfavor da recorrente, dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação (a ser apurado após atualização).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado, situação na qual não há se falar em julgamento extra petita.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.051.954/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/08/2024, DJe de 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1914082, 0720453-66.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 1872204, 0704227-58.2021.8.07.0010, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 14/06/2024.